Tribunal: TJDFT
Processo: 0755557-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÕES DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXISTÊNCIA DE VIA RECURSAL PRÓPRIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena restritiva de direitos, posteriormente reconvertida em privativa de liberdade no âmbito da execução penal, apontando-se nulidade por ausência de intimação pessoal para constituição de advogado ou comprovação de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus para impugnar decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais, passíveis de agravo em execução; (ii) estabelecer se houve ilegalidade flagrante decorrente de suposto cerceamento de defesa, diante da alegada ausência de intimação do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio, sendo inadequada sua impetração para atacar decisões da Vara de Execuções Penais, as quais são impugnáveis por agravo em execução, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal.
4. A pretensão deduzida no writ não foi previamente submetida à apreciação do Juízo da execução, circunstância que inviabiliza o exame da matéria pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Não se verifica constrangimento ilegal evidente, pois o paciente encontra-se representado por advogada regularmente constituída, a qual foi devidamente intimada das decisões proferidas no curso da execução penal.
6. As intimações realizadas em nome da defesa técnica constituída suprem a exigência de ciência do apenado para fins de regularidade processual e exercício do direito de recorrer.
7. Inexiste ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2o; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 197.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0701677-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16.02.2023; TJDFT, AgInt no HC no 0702042-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.03.2023.